Tribunal: CARF
Processo: 10825.722935/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722935/2016-76
ACÓRDÃO
2002-010.072 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO CARLOS ROBERT LEME CARDOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA.
Comprovada, através de documentação hábil e idônea trazida aos autos a
existência da moléstia grave alegada pelo Recorrente, e restando
comprovado ainda que os rendimentos recebidos eram de aposentadoria,
é de se reconhecer a isenção pretendida, bem como a restituição do IRRF,
conforme pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.072 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722935/2016-76
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Contra o sujeito passivo acima identificado, foi lavrada a Notificação de Lançamento
de fls. 10 a 18, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$693,60 acrescido de multa de
ofício e juros de mora e de imposto a pagar no valor de R$58,72, sobre o qual incidem multa de
mora e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
sujeito passivo, entre os quais foram alterados os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas de R$0,00 para R$117.429,88, as despesas médicas de R$22.169,79 para R$21.956,29 e o
imposto de renda retido na fonte de R$19.618,64 para R$18.028,82.
Foi verificada a omissão de rendimentos tidos indevidamente pelo contribuinte
como isentos, uma vez que não foi comprovado que ele é portador de moléstia grave, bem como
a compensação indevida de IRRF.
Foi ainda verificada a dedução indevida de despesas médicas.
Ocorrida a ciência em 28/10/2016, o sujeito passivo apresenta, em 14/11/2016, a
impugnação de fls. 2 a 9.
A 5a Turma da DRJ/BHE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão dispensado de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 14/06/2021, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que
1) É portador de moléstia grave e que os Laudos apresentados preenchem os
requisitos legais.
É o relatório

VOTO
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.072 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722935/2016-76
3
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O contribuinte não se insurgiu contra a glosa da dedução de despesas médicas.
Assim, a lide restringe-se ao lançamento da omissão de rendimentos auferidos de
pessoa jurídica que o contribuinte entende como isentos, relativo ao exercício 2015, ano-
calendário 2014, bem como da glosa do imposto de renda retido na fonte no valor de R$1.589,82.
Inicialmente, quanto ao Laudo apresentado com sua impugnação, correta a decisão
de piso ao não aceita-lo tendo em vista a informação do órgão público onde o médico trabalhava
de que seus pacientes não tinham assim sido atendidos e que os Laudo emitidos pelo o mesmo o
foram não enquanto servidor público.
Assim correta a decisão de piso ao afirmar que:
O sujeito passivo apresentou o laudo assinado pelo médico Wagner Luiz Fressatti,
CPF 437.173.656-49, CRM 61248, mat. 7257650, com identificação como serviço
médico oficial o CAIS “Professor Candítio de Moura Campos” da Secretaria de
Estado da Saúde, Coordenadoria de Serviços de Saúde.
A Secretaria de Estado da Saúde, Coordenadoria de Serviços de Saúde CAIS
“Professor Candítio de Moura Campos” questionada sobre a elaboração e
fornecimento de laudo pericial para fins de isenção de imposto de renda em
decorrência de moléstia grave informa que não há autorização para sua emissão
pelo órgão. Por conseguinte, em que pese o médico emitente ser servidor do
órgão, não há como considerar o laudo à fl. 20 como laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Nesse sentido o Ofício DT 86/2016, de 21/06/2016, assinado pelo Diretor Técnico
de Saúde III do CAIS “Professor Candítio de Moura Campos” – Botucatu, fls. 65 e
66.
Cumpre esclarecer que a isenção decorre de lei e a lei que concede isenção
interpreta-se literalmente, conforme determina o art. 111 da Lei no 5.172, 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN. Assim, o benefício invocado
não pode ser estendido a quem não preencha rigorosamente as condições e
requisitos exigidos para sua concessão, especificados em consonância com o art.
176 do CTN.
São necessárias duas condições para que os rendimentos recebidos por portadores
de moléstias graves definidas em lei sejam isentos do imposto sobre a renda: (i) ser a moléstia
atestada em laudo emitido por serviço médico oficial da União, Estados, DF ou Municípios; (ii) os
rendimentos serem provenientes de aposentadoria, pensão, reserva remunerada ou reforma,
conforme Lei no 7.713/1998 e Súmula CARF no 63, a seguir:
Lei no 7.713/1988 :
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.072 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722935/2016-76
4
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas: (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
Súmula CARF No 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão, e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Quanto à presença do primeiro requisito estabelecido na Súmula acima transcrita
(tratar-se de rendimentos proveniente de aposentadoria) não há controvérsia nos autos, não
sendo sua ausência motivo da autuação.
No que se refere ao segundo requisito (laudo pericial emitido por serviço médico
oficial) o Recorrente apresentou junto a seu recurso os documentos de fls. 107/108, em especial o
Laudo de fls. 107 emitido por médico oficial do Município de Barra Bonita em SP, que comprova
que o recorrente é portador de moléstia grave desde 2010.
Os documentos apresentados podem ser na espécie conhecidos com relativização
da preclusão de sua juntada, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e
§ 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
Dessa forma, com os novos documentos trazidos pelo contribuinte, constata-se que
ocorreu a comprovação de moléstia grave por meio de laudo emitido por serviço médico oficial,
mostrando-se improcedente o lançamento, no que se refere à omissão de rendimentos e à
compensação do IRRF.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.072 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722935/2016-76
5

Fl. 126
DF CARF MF
Original